Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716687-30.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APARECIDA PEREIRA DE AMORIM, MARIA MADALENA DE AMORIM MAMEDE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do decisão oriunda do c. Superior Tribunal de Justiça (ID 70316880), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator